Tribunal: STF
Processo: HC 73733
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE IMPRENSA: DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 21 e 22
DA LEI DE IMPRENSA - Nº 5.250, DE 9.2.1967).
        AÇÃO PENAL: LEGITIMIDADE ATIVA. QUEIXA-CRIME. ARTIGOS
145, PARÁGRAFO ÚNICO, 141, II, DO CÓDIGO PENAL, 40, I, "B", E 23,
II, DA LEI DE IMPRENSA E 24, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NOTIFICAÇÃO (ARTIGOS 43, 57 E 58, § 3º, DA LEI DE IMPRENSA).
        "HABEAS CORPUS".
1.      Sendo o ofendido Assessor de Imprensa da Prefeitura
Municipal, mas sem vínculo empregatício ou funcional com o
Município, e havendo sido atingido em sua honra pessoal, tinha
legitimidade ativa para a ação penal, por crimes de difamação e
injúria, cometidos em programa radiofônico, podendo, pois, para tal
fim, ajuizar Queixa-Crime contra o ofensor, não se lhe podendo
exigir a representação de que tratam os artigos 40, I, "b", e 23,
II, da Lei de Imprensa.
2.      Tendo sido providenciada, ao ensejo da apresentação da
Queixa-Crime, a degravação da fita radiofônica, na qual se achavam
gravadas as palavras ofensivas, não havia, também, no caso,
necessidade de apresentação da notificação prevista nos artigos 43,
57 e 58, § 3º, da mesma Lei.
3.      "H.C." indeferido.